Tribunal: TJSP
Processo: 1025055-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Parte embargante que se limita a defender a impenhorabilidade alegando ser bem de família. Rejeição. Não é oponível ao credor fiduciário a impenhorabilidade de bem de família, por expressa previsão legal (art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/90). Embargantes que não

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Parte embargante que se limita a defender a impenhorabilidade alegando ser bem de família. Rejeição. Não é oponível ao credor fiduciário a impenhorabilidade de bem de família, por expressa previsão legal (art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/90). Embargantes que não apontam o meio de aquisição da posse, a fim de excluir a possibilidade de posse precária. Ainda que a parte embargante não tenha a posse precária perante o anterior titular do direito de propriedade, passou a uma relação de precariedade perante o credor fiduciário que obteve legalmente a consolidação da propriedade em seu favor (artigo 1.202, do Código Civil). Resistência dos embargantes após ciência inequívoca dos direitos do proprietário e sua clara intenção de que deixassem o local, que caracteriza o esbulho e a posse de má-fé sobre o imóvel discutido. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.